Tribunal: STF
Processo: ARE 1464429
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OU EXECUTÓRIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. MATÉRIA PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE DECRETO ESTADUAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL.



    1. A regulamentação da prescrição da pretensão punitiva ou executória de infração disciplinar no âmbito da execução da pena, matéria de direito penal e processo penal, é objeto de competência legislativa privativa da União.



    2. Na ausência de legislação específica sobre prazo prescricional relativo a infração disciplinar praticada durante a execução da pena, aplica-se o art. 109, VI, do Código Penal.



    3. Agravo interno desprovido.